Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705716-47.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PRIME MARKETING EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa se a prova documental carreada aos autos é suficiente para elucidar as questões controvertidas, formando o convencimento do juiz. 2. A instituição financeira é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de ação indenizatória fundada em recebimento de cheques sem provisão de fundos. 3.Negou-se provimento ao apelo do autor. A recorrente alega que decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 14, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Afirma ser consumidora do banco requerido, pois é correntista e destinatária final da atividade bancária; b) artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que houve falha na prestação de serviço, razão pela qual a parte recorrida deve ser responsabilizada pelos danos morais ocasionados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. Aponta, ainda, afronta ao artigo 7o do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §1o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, e 927, ambos do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao suposto malferimento ao artigo 7o do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023